Tribunal: TJMT
Processo: 1027711-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027711-76.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CAMPOS MEDEIROS - CPF: 039.504.211-90 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MATHEUS CAMPOS MEDEIROS - CPF: 039.504.211-90 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
Banco do Bradesco S.A.
e o segundo interposto por

Matheus Campos Medeiros
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo segundo apelante, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), bem como condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), (17/12/2019). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta a impossibilidade de arbitramento da indenização por danos morais, porquanto o nome do autor possuía negativações anteriores.

Diz que a anotação decorreu do inadimplemento de faturas de cartão de crédito e que inexiste prova do dano moral alegado.

Ao final, pugna pela exclusão da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez, o autor apela ao id. 100284513, pugnando pela majoração da indenização arbitrada, porque o valor se mostra ínfimo e incapaz de reparar os danos experimentados por ele.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 100284515.

Não houve contrarrazões ao recurso do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão de uma dívida, no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), que alegou não possuir.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas da relação jurídica entre as partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação.

Inconformado, o banco requerido sustenta a legalidade do débito negativado, porque proveniente de supostas faturas de cartão de crédito inadimplidas.

Diz, também, que o autor possuía negativações anteriores, de modo que se mostra incabível o arbitramento de indenização por danos morais.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu.

Na peça defensiva, o banco apelante se resumiu a colacionar algumas faturas de cartão de crédito, sem, contudo, preocupar em juntar o suposto contrato, assinado pelas partes, embasador das referidas cobranças.

Ou seja, não comprovou que a autora tenha realizado a celebração contrato, originador do débito cobrado, circunstância que impõe a declaração de inexistência da respectiva dívida.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

Aliás, não prospera a tese de inexistência de dano moral, decorrente de negativações precedentes, porquanto o extrato colacionado ao id. 100282618 - Pág. 6, demonstra que a única negativação existente em nome do autor é, exatamente, aquela relacionada ao débito impugnado.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, convém ressaltar que o dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem; esse tipo de dano traz consigo a dor, angústia e transtorno à psique da vítima.

Na hipótese dos autos, restou suficientemente comprovado que o autor teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, em razão de contrato de cartão de crédito que jamais celebrou.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO POR TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Instituição Financeira é responsável pelos danos causados ao Apelado, uma vez que não adotou as cautelas necessárias para evitar a ocorrência de fraude, resultando em inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 2- Não é necessária a comprovação do dano moral, bastando a existência do nexo de causalidade e da culpa do agente; o dano é presumido pelo simples fato da violação de um direito (danum in re ipsa). 3- Com é sabido, o dano moral deve ser arbitrado pelo Julgador de acordo com suas experiências, considerando o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. No arbitramento também se leva em conta as condições econômicas das partes, considerando-se que valor acima da normalidade perde o sentido de punição de quem paga e de reparação para quem recebe, passando a ser enriquecimento sem causa. 4- No caso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às condições econômicas da parte (os Apelantes instituições bancárias de grande porte e o Apelado empresário do ramo de compra e venda de joias), bem como o valor que resultou na inscrição do nome do Recorrido na SERASA (R$ 55.758,50), vejo como necessária a redução do dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)...

(Ap 136436/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021